Tribunal: TJPA
Processo: 0010074-11.2012.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2021-04-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0010074-11.2012.8.14.0008
APELANTE: MUNICIPIO DE BARCARENA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE BARCARENA-PA

APELADO: ANTONIO MARCIO DE MORAES PANTOJA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DE BARCARENA. DIREITO À REMUNERAÇÃO PROPORCIONAL DO ÚLTIMO MÊS TRABALHADO ANTES DE SUA EXONERAÇÃO, ALÉM FÉRIAS PROPORCIONAIS E 13º SALÁRIO.

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO, PELO APELANTE, DE FATOS EXTINTIVOS, MODIFICATIVOS OU IMPEDITIVO DO DIREITO DO APELADO. APELAÇÃO CONHECIDA E A QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE BARCARENA em face da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Barcarena que, nos autos da AÇÃO CONDENATÓRIA ajuizada por ANTONIO MARCIO DE MORAES PANTOJA, julgou a ação parcialmente procedente.

Em sua petição inicial (ID. 2418705), o autor, ora Apelado, relata que foi nomeado no cargo em comissão na Câmara Municipal de Barcarena em março de 2010 para exercer a função de Assistente Legislativo, com remuneração no importe de R$ 744,66 (setecentos e quarenta e quatro reais e sessenta e seis reais), tendo sido exonerado em 20/10/2012.

Tendo em vista tal fato, requereu o pagamento proporcional ao mês de outubro de 2012, férias integrais de 2011, férias proporcionais de 2012 e décimo terceiro salário de 2012.

O Município de Barcarena apresentou sua contestação (ID. 2418708), pugnando pela improcedência da ação, alegando em suma que as verbas requeridas foram pagas nos períodos de gozo, e no referente ao salário de outubro de 2012, o Município alega que já não existia mais nenhum vínculo com o Apelado, sendo incompatível realizar o referido pagamento.

O juízo a quo prolatou sentença em audiência (ID. 2418710), nos seguintes termos:

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO ACOLHENDO PARCIALMENTE OS PEDIDOS do autor para, por via de consequências, CONDENAR o Município de Barcarena ao pagamento das seguintes verbas em favor do autor: férias do período de 2011 mais gratificação de função, férias proporcionais a 2012 (08/12) e gratificação de função e décimo terceiro salário de 2012 (09/12 avos), tudo a ser oportunamente apurado em liquidação de sentença. Deverá o réu, ainda, proceder ao recolhimento do INSS e PASEP em favor do autor, relativo a todo o período trabalhado, caso tais recolhimentos não tenham ainda sido efetuados.

Condeno o réu ao pagamento das verbas sucumbenciais, custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sob o valor da condenação, a serem revertidos ao fundo de amparo da Defensoria Pública do Estado do Pará, Dou a mesma por publicada em audiência e as partes por intimadas. Registre0se. Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição, por força do que determina o art. 475, I, do CPC em vigor. Após o trânsito em julgado, o que o cartório certificará, arquive-se, com as cautelas legais. Cumpra-se.“ E nada mais havendo, a MM.Juíza deu por encerrado o presente termo, que vai devidamente assinado por todos. Eu, Talita Cabral, Assessora, que o digitei e subscrevi.

Alessandra Isadora Vieira Marques

Juíza de Direito

Contra essa sentença, o Município de Barcarena interpôs este recurso de Apelação (ID. 2418711), pugnando pela reforma da sentença guerreada com base nos mesmos argumentos expostos em sua contestação.

O Apelado apresentou suas contrarrazões (ID. 2418713), pugnando pela improcedência do recurso de apelação interposto pelo Município de Barcarena e a consequente manutenção da sentença em sua integralidade.

O Representante do Ministério Público atuante em 2º grau manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento deste recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço deste Recurso de Apelação.

Ante a inexistência de preliminares, passo à análise do mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia em saber se o Apelado, ex-servidor público comissionado da Câmara Municipal de Barcarena, tendo lá trabalhado nos anos de 2010 a 2012 teria direito ao pagamento proporcional ao mês de outubro de 2012, férias integrais de 2011, férias proporcionais de 2012 e décimo terceiro salário de 2012.

Na origem, o Apelado colacionou aos autos prova de que de fato era servidor da Câmara Municipal, conforme portaria de nomeação e recibos de pagamento de ID. 2418708.

Nesta apelação, o Município de Barcarena alega que todas as verbas devidas ao apelante já foram pagas, todavia, sem juntar qualquer espécie de documento comprobatório de tais fatos.

Como bem assinalou o Representante do Ministério Público em seu parecer,
“a Administração Pública deve possuir registro de seus atos, não cabendo ao autor, parte hipossuficiente da lide, ter que demonstrar o não percebimento das verbas devidas
”, o que inclusive consistiria em prova negativa.

Nesse sentido:

REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE COBRANÇA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À MUNICIPALIDADE - FALTA DE PAGAMENTO - COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MUNICÍPIO QUE NÃO APRESENTA FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA DA AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA CONFIRMADA - REEXAME IMPROVIDO.
(TJ-MS - Reexame de Sentenca: 7989 MS 2002.007989-8, Relator: Des. Ildeu de Souza Campos, Data de Julgamento: 30/09/2003, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 08/10/2003).

Desse modo, por não ter o Município de Barcarena apresentado qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, não há como acolher a pretensão havida nesta apelação.

Ademais, no que concerne as verbas devidas a ocupantes em cargos em comissão, a sentença ora recorrida se encontra de acordo com o entendimento jurisprudencial pátrio, in verbis:

EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR EM CARGO COMISSIONADO. EXONERAÇÃO. FÉRIAS NÃO GOZADAS. PAGAMENTO ACRESCIDO DO TERÇO CONSTITUCIONAL. POSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 18.9.2014. 1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que servidor público ocupante de cargo comissionado, após a sua exoneração, faz jus ao recebimento em pecúnia, acrescido do terço constitucional, das férias não gozadas (RE 570.908/RN, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno). 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.
(ARE 892004 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-167

DIVULG 25-08-2015

PUBLIC 26-08-2015)

Pelo exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento a esta Apelação.

É como voto.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 03/05/2021